Tribunal: STF
Processo: AI 492885
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Prescrição
intercorrente. Omissão quanto ao tema. Existência. Embargos de
declaração acolhidos nesse ponto. Acolhem-se embargos de declaração,
 quando seja omisso o acórdão embargado.
2.       RECURSO.
Extraordinário. Inadmissibilidade. Acórdão do Tribunal Superior do
Trabalho que julgou improcedente recurso ordinário em ação
rescisória, mantendo decisão que julgou improcedente a pretensão
desconstitutiva, sob o fundamento de não se enquadrar o pedido
rescisório na hipótese prevista no art. 485, V, do CPC.  Alegação de
 ofensa aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, 7º, XXIX, e 93, IX,
 da Constituição Federal. Ofensa constitucional indireta. Agravo não
 provido. Não cabe recurso extraordinário que teria por objeto
alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação,
aplicação, ou, até, de inobservância de normas infraconstitucionais,
 seria apenas indireta à Constituição da República.
3.      RECURSO.
Embargos de declaração. Multa aplicada em agravo regimental.
Demonstração de interesse recursal. Afastamento da multa. Embargos
acolhidos para esse fim. Deve ser afastada a aplicação da multa
quando a parte demonstra interesse recursal.